Tribunal: TJMT
Processo: 1033540-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033540-93.2024.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADILSON NUNES DE VASCONCELOS - CPF: 929.892.841-68 (RECORRIDO), ERICA APARECIDA DE FARIAS - CPF: 366.614.948-08 (ADVOGADO), ÂNGELO BERNADINO MENDONÇA JÚNIOR (JUIZO RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1033540-93.2024.8.11.0003

RECORRENTE: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. VOTO INDEVIDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por vereador contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, com pedido de anulação do voto por ele proferido em projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, referentes à doação de áreas públicas, sob alegação de afronta ao Regimento Interno. O Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança para invalidar o voto presidencial e declarar reprovados os projetos de lei. A sentença foi submetida à remessa necessária, sem interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a inclusão posterior do voto do Presidente da Câmara em processo legislativo de projetos de lei que exigem maioria absoluta, à luz das restrições previstas no Regimento Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, em seu art. 33, permite ao Presidente votar apenas em três hipóteses excepcionais: eleição da mesa diretora, empate em votação e matérias que exijam quórum qualificado de dois terços, o que não se aplica ao caso concreto.

4. O art. 171 do mesmo Regimento exige maioria absoluta para aprovação dos projetos, sendo indevida a inclusão posterior do voto do Presidente com o fim de alterar o resultado proclamado após o encerramento da votação.

5. A conduta viola o devido processo legislativo, configura vício formal insanável e afronta os princípios da legalidade e moralidade administrativa, ensejando o controle judicial do ato legislativo irregular.

6. O mandado de segurança é via processual adequada à proteção do direito líquido e certo à observância do trâmite legislativo regular, restando demonstrada a ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença Ratificada.

Tese de julgamento:

É cabível mandado de segurança para coibir ato legislativo que descumpra normas regimentais e comprometa a validade do processo legislativo.

Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, arts. 33 e 171.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1033540-93.2024.8.11.0003

RECORRENTE: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adilson Nunes de Vasconcelos contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, concedeu a segurança para anular, de modo definitivo, o voto proferido pela autoridade coatora nos projetos de Lei de nos 4178, 4180, 4182, 4183, 4184, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179 e 4181, todos de autoria do Poder Executivo Municipal, bem como para declarar reprovados os projetos acima.

Sem recurso voluntário (ID. 272233380).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 277861362).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1033540-93.2024.8.11.0003

RECORRENTE: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adilson Nunes de Vasconcelos contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, concedeu a segurança para anular, de modo definitivo, o voto proferido pela autoridade coatora nos projetos de Lei de nos 4178, 4180, 4182, 4183, 4184, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179 e 4181, todos de autoria do Poder Executivo Municipal, bem como para declarar reprovados os projetos acima.

Extrai-se dos autos que, na 192a Sessão Ordinária da 17a Legislatura, realizada em 18 de dezembro de 2024, referidos projetos de autoria do Poder Executivo para doação de áreas do patrimônio público no Novo Centro Político e Administrativo daquela Municipalidade, foram submetidos a votação e obtiveram 10 votos favoráveis e 7 contrários, o que, conforme estipulado pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis, implicaria na reprovação dos projetos.

Contudo, após o encerramento da votação, o Presidente da Câmara determinou a inclusão do seu próprio voto, declarando a aprovação dos projetos, conduta esta reputada ilegal pelo impetrante à luz do art. 33 do Regimento Interno da Câmara.

Que mesmo diante da clara violação ao Regimento Interno, o Presidente convocou os parlamentares para votação em segundo turno, em 23 de dezembro, às 14 horas.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o pedido de liminar para
suspender a Sessão Extraordinária designada para o dia 23 de dezembro de 2024, às 14h00min, tão somente em em relação à votação em segundo turno dos Projetos de Lei, Protocolos n° 4178, 4180, 4183, 4184, 4182, 4161, 4164, 4166, 4169, 4171, 4173, 4175, 4177, 4179, 4181, 4162, 4163, 4165, 4168, 4170, 4172, 4174, 4176/2024, conforme os fundamentos expostos, até o julgamento do mérito.

O Impetrado comunicou o cumprimento da liminar.

Ao final, o Juízo
a quo
concedeu a segurança.

A sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que se encontra claramente demonstrada a ilegalidade do ato impugnado e a violação direta ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT.

O art. 33 do referido Regimento é taxativo ao limitar o direito de voto do presidente da Câmara apenas a três hipóteses excepcionais: (i) na eleição da mesa diretora; (ii) em caso de empate; e (iii) quando a matéria exigir quórum qualificado de dois terços. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso concreto, uma vez que os projetos legislativos em questão exigem maioria absoluta, nos termos do art. 171 do mesmo regimento. Veja-se:

Art. 33 - O Presidente só terá voto:

I - na eleição da Mesa;

II - quando a matéria exigir "Quórum" de 2/3 (dois terços);

III - quando houver empate em votação no Plenário.

§ 1o A presença do Presidente será sempre considerada para efeito de "quórum".

§ 2o Aplicar-se-á o princípio deste artigo, ao Vereador que substituir o Presidente.

Seção II

Dos Projetos

[...].

Art. 171 - Serão considerados aprovados os projetos que alcançar o voto favorável de, no mínimo, maioria absoluta (nove votos) dos membros da Câmara, após a efetuação das assinaturas.

Conforme detalhado na sentença, com base nos documentos juntados aos autos, a votação foi declarada encerrada com o placar de 10 votos favoráveis, número inferior aos 11 votos necessários para aprovação, já que, atualmente, a Câmara possui 21 (vinte e uma) cadeiras. A inclusão posterior do voto presidencial, além de materialmente indevida, também configura vício formal insanável no processo legislativo, ferindo o princípio do devido processo legal e da legalidade estrita que rege os atos da Administração Pública e do Parlamento.

Ainda, há de se reconhecer a presença de direito líquido e certo do impetrante à observância do trâmite legislativo válido, o que legitima o uso do mandado de segurança como via adequada à tutela do ordenamento jurídico.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, com a confirmação da anulação do voto presidencial e a rejeição dos projetos de lei, à luz da legalidade e da moralidade administrativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025